Tribunal: STF
Processo: ARE 1531316
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Discute-se, no presente caso, a legalidade de desconto de contribuição previdenciária de servidor que reuniu condições para aposentadoria antes do advento da EC 20/1998, no período de vigência da referida emenda constitucional. 



    O agravante alega que o TJBA firmou a premissa de que não incide contribuição previdenciária quando o servidor já tinha preenchido os requisitos para a aposentadoria à época da vigência da alteração constitucional, mesmo que tenha se aposentado em data posterior (2012).



    Afirma que a hipótese dos autos não abarca o período compreendido entre as Emendas 20/1998 e 41/2003, pois incontroverso que autor da ação se aposentou em 2012 e ajuizou a ação em julho de 2013. Aponta ser “igualmente incontroverso que o Estado da Bahia editou a Lei Estadual nº 7.249/98 instituindo a contribuição previdenciária sobre proventos de inativos, conforme lhe facultou a EC 20/98”. 



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



               



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA. IMUNIDADE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FUNPREV. FUNDO DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI ESTADUAL N. 7.249/98. DESCONTOS EFETIVADOS SEM AMPARO CONSTITUCIONAL. ILEGALIDADE. MATÉRIA ASSENTE DA SUPREMA CORTE E NESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO IMPROVIDO.”



    No apelo extremo, o Estado da Bahia sustenta a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados nos proventos de servidor público estadual que, embora tenha reunido as condições para a aposentadoria antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, efetivamente somente se aposentou no ano de 2012, após, portanto, o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Arrazoa que a premissa firmada no decisum recorrido, no sentido de que “não incide contribuição previdenciária quando o servidor já tinha preenchido os requisitos para a aposentadoria à época da vigência da alteração constitucional, mesmo que tenha se aposentado em período posterior (2012)”, colide com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.105/DF, segundo o qual inexiste direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária em razão de sua natureza tributária.



    Assevera que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para fins de incidência de contribuição previdenciária, deve-se levar em consideração a data da efetiva aposentação, e não a data em que preenchidos os requisitos para a aquisição do direito a determinado benefício previdenciário.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifico que, de fato, o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inexistência de norma que assegure aos aposentados e pensionistas o direito adquirido a não se sujeitar à contribuição previdenciária.



    No julgamento da ADI nº 3.105/DF, Relatora Originária Ministra Ellen Gracie, DJ de 18/8/2004, o Relator para o Acórdão, Ministro Cezar Peluso, manifestou-se no sentido de que as contribuições previdenciárias, pertencentes à classe das contribuições para a seguridade social, possuem natureza tributária, e que, em razão disso, não é possível invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência. Veja-se:  



    “A Emenda Constitucional nº 41/2003, no alterar o alcance do art. 40, entrando a exigir contribuição aos servidores inativos (art. 4°), retira seu fundamento de validade à previsão do art. 195, II, alargando seu raio de incidência por meio da instituição de contribuição destinada à previdência social.



    Institui-se a contribuição previdenciária, pertencente à classe das contribuições para a seguridade social, que, seria bom insistir, têm natureza tributária incontroversa, não obstante submissas a particular regime jurídico-constitucional.



    [...]



    Como tributos, que são, não há como nem por onde opor-lhes, no caso, a garantia constitucional outorgada ao ‘direito adquirido’ (art. 5º, XXXVI), para fundar pretensão de se eximir ao pagamento devido por incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência.”



    Na ocasião, a Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, os servidores públicos passaram a contribuir para a previdência social em obediência aos princípios da “solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento”, e que, ademais, inexiste, no ordenamento jurídico vigente, norma de imunidade tributária que imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional.



    Veja-se:  



    “No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair 'ad aeternum' a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento”.



    A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A QUO QUE DEFERIU A NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGRAVANTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Magistrados e pensionistas de magistrados aposentados que entraram na magistratura quando vigente a Constituição da República de 1946. Reiteração dos argumentos de que as Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03 não alcançariam os servidores que ingressaram na carreira antes da promulgação da Constituição da República de 1988. 2. Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos Agravantes o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária. 3. Descumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105. Precedentes. 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 4486 MC-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 26-09-2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS. MILITAR. INCIDÊNCIA. EC 41/03. 1. O Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir ‘norma de imunidade tributária absoluta’. A Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, os servidores públicos passariam a contribuir para a previdência social em ‘obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento’. 2. Os servidores públicos militares não foram excepcionados da incidência da norma, razão pela qual não subsiste a pretensa imunidade tributária relativamente à categoria. A inexigibilidade da contribuição --- para todos os servidores, quer civis, quer militares --- é reconhecida tão-somente no período entre o advento da EC 20 até a edição da EC 41, conforme é notório no âmbito deste Tribunal [ADI n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9.6.00, e RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.6.05]. Agravo regimental a que se dá provimento.” (RE 475076 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 19-12-2008)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para, reconhecida a constitucionalidade dos descontos referentes às contribuições previdenciárias com fato gerador ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento da ADI nº 3.105/DF. Inverto os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente